Tribunal: TJSP
Processo: 2280283-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. R. DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO AGRAVANTE O CUSTEIO DA PROVA. ACERTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 429, II, DO CPC. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DO BANCO EM PROVAR A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. R. DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO AGRAVANTE O CUSTEIO DA PROVA. ACERTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 429, II, DO CPC. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DO BANCO EM PROVAR A AUTENTICIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C.STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.846.649/MA (TEMA 1.061). RECURSO NÃO PROVIDO.